Tribunal: TJMT
Processo: 1008504-88.2022.8.11.0045
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008504-88.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCO ANTONIO DA LUZ FERREIRA - CPF: 074.896.581-52 (APELADO), ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), VALDINEI CARLOS RAFALSKI - CPF: 630.305.601-63 (ASSISTENTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DA LUZ FERREIRA - CPF: 074.896.581-52 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TALLISSON SANTOS DE SOUZA - CPF: 046.216.122-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/2006 – IMPERTINÊNCIA
–
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA –

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ATENUANTE JÁ APLICADA NA SENTENÇA –
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– COLIMADA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – POSSIBILIDADE – CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO PARA APLICAR O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – SANÇÃO APLICADA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Apelo defensivo

Inviável o decote da
causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006, uma vez que ficou amplamente comprovado que o acusado empregava arma de fogo para o fim de garantir a execução do delito de associação para o tráfico de drogas, especialmente pelos relatos dos investigadores de polícia, amparados pela extração dos dados telefônicos e apreensão de munições.

Inexiste interesse recursal em relação ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, porquanto a atenuante foi aplicada na sentença.

Apelo ministerial

Embora seja possível incidir o princípio da insignificância, em situações excepcionais, quando é apreendida pouca quantidade de munições, desacompanhadas de arma de fogo, há que considerar o elevado grau de reprovabilidade da conduta do agente que portava 5 munições em contexto com o tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, fatores que obstam o reconhecimento da atipicidade da conduta pela bagatela.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
Marco Antônio da Luz Ferreira,
contra a sentença prolatada nos autos da ação penal n.
1008504-88.2022.8.11.0045
, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (art. 33 e art. 35, da Lei n. 11.343/06), impondo à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 1.399 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, e o absolveu pelo prática do delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003.

Irresignado, o
representante ministerial
pugna pela condenação do acusado pela prática do delito de posse irregular de munições de uso permitido, ilícito tipificado no art. 12, da Lei 10.826/2003.

Por sua vez, a defesa do acusado pugna pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e pela exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas.

As contrarrazões dos recursos foram devidamente apresentadas, nas quais se pleiteia o desprovimento dos apelos.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. José Norberto de Medeiros Júnior manifesta-se pelo
provimento
do apelo manejado pelo Órgão Ministerial e pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Marco Antônio da Luz Ferreira
foi denunciado e processado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c art. 40, inciso IV, todos da Lei n. 11.343/2006, e art. 12 da Lei 10.826/2003.

Por oportuno, reproduzo os termos da inicial acusatória:

“
1º Fato:

No dia 16 de setembro de 2022, por volta das 11h00min, na residência localizada na Avenida Mato Grosso, n.º 3454-s, no loteamento Jardim Primaveras II, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
Marco Antônio da Luz Ferreira,
com consciência e vontade, após adquirir e receber de maneira escusa, teve em depósito, guardou e trouxe consigo, para fins de mercantilização, com o emprego de arma de fogo, 07 (sete) pinos de cocaína e 01 (uma) trouxa de cocaína, com volume total de 5,3 (cinco gramas e três decigramas), 04 (quatro) unidades de
Cannabis Sativa L
., vulgarmente conhecida como maconha, com volume de 10,5g (dez gramas e cinco decigrama), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, consoante boletim de ocorrência (ID. 101783145), termo de apreensão (ID. 101783158), relatórios de investigação (ID. 101783160 e 101783651) e laudo preliminar de drogas da POLITEC (ID. 101783171).

2º Fato:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas o
s
denunciados
Marco Antônio da Luz Ferreira
e
Tallisson Santos de Souza
, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de

entorpecentes, com o emprego de arma de fogo, conforme boletim de ocorrência (ID. 101783145), termo de apreensão (ID. 101783158), relatórios de investigação (ID. 101783160 e 101783651) e laudo preliminar de drogas da POLITEC (ID. 101783171).

3º Fato:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local retromencionadas, denunciado
Tallisson Santos de Souza,
com consciência da ilicitude de sua conduta, possuiu e manteve sob a sua guarda 03 (três) munições calibre .38, 01 (uma) munição calibre .9mm e 01 (uma) munição calibre .22, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o boletim de ocorrência (ID. 101783145) e termo de apreensão (ID. 101783158).

Histórico dos fatos:

Exsurge dos autos que as forças de segurança pública receberam informações anônimas indicando o imóvel localizado na Avenida Mato Grosso, Bairro Primaveras, n.º 3454-s, como um ponto de venda de drogas.

Em cruzamento de dados com o Núcleo de Inteligência da Polícia Militar, apurou-se que na referida localidade residia a pessoa de
Marto Antônio da Luz Ferreira
, “vulgo M2 ou Gaguinho”, existindo indícios de que se tratava de faccionado do “Comando Vermelho” e atuava sob as ordens de um dos “gerentes” do Comando Vermelho chamado
Tallisson Santos de Souza
, vulgo “Branquilin”.

Deste modo, a equipe policial procedeu com diligências com a finalidade de constatar a verossimilhança das informações recebidas e, diante da identificação de que a referida residência, de fato, possuía movimentação de subtraficantes durante o período noturno, instaurou-se a investigação em face do denunciado.

Apurou-se que o denunciado
Marco
exercia a função denominada “disciplina” na facção criminosa Comando Vermelho, sendo incumbido de manter em depósito os entorpecentes, distribuí-los aos subtraficantes desta urbe, bem como receber as quantias pagas por tais objetos ilícitos, repassando-as à facção criminosa.

Durante as investigações, a equipe de agentes da polícia civil recebeu a informação de que o denunciado, naquele dia em específico, possuía em sua residência determinado volume de drogas.

Deste modo, conjugando-se a referida informação anônima com as investigações em andamento, emergindo-se a urgência e fundadas razões da prática do crime de tráfico de drogas no interior da edificação, a equipe policial promoveu o ingresso em seu interior, logrando êxito em apreender em posse do denunciado 07 (sete) pinos de cocaína e 01 (uma) trouxa de cocaína, com volume total de 5,3 (cinco gramas e três decigramas), 04 (quatro) unidades de
Cannabis Sativa L.,
vulgarmente conhecida como maconha, com volume de 10,5g (dez gramas e cinco decigrama), 14 (quatorze) pinos com resquícios de cocaína, 03 (três) balanças de precisão e outros apetrechos para preparação de entorpecentes.

Além disso, fora apreendido em posse do denunciado 05 (cinco) munições, calibres .38, 9mm, .22, e 1 (um) aparelho celular, marca “Samsung”, modelo “S10”, cor prata, conforme termo de apreensão do ID. 101783158.

Diante o flagrante delito dos crimes de tráfico ilícito de drogas e posse ilegal de arma de fogo, os agentes policiais realizaram prisão do denunciado, encaminhando-o, na sequência, para a delegacia para as providências cabíveis.

No curso do inquérito policial, após autorização judicial, a equipe de investigação realizou a extração de dados do aparelho telefônico, constatando-se que
Marco
promovia a traficância de forma associada, recebendo ordens de
Tallisson dos Santos Sousa
para a distribuição de entorpecentes, contabilidade e recebimento de valores de subtraficantes, condutas que se davam com o emprego de arma de fogo, conforme relatório investigativo do ID. 101783651.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
Marco Antônio da Luz Ferreira
como incurso nas disposições do
art. 33,
caput, c/c.
artigo 40, inciso IV (1º fato),
art. 35,
c/c. artigo 40, inciso IV (2º Fato), todos da Lei n.º 11.343/06;
artigo 12
, da Lei 10.826/2003 (3º fato), em concurso material de crimes; e
Tallisson Santos de Souza
como incurso no artigo 35, c/c. artigo 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/2006 (3º Fato).”

Após encerrada a instrução criminal, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a denúncia, e condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, impondo à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 1.399 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, e o absolveu quanto à acusação do ilícito previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003.

Irresignados, o
representante ministerial
e a defesa do acusado interpuseram seus apelos.

Do apelo defensivo

A defesa do acusado, em síntese, pleiteia o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006.

Quanto ao pleito pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, entendo que carece de interesse recursal, na medida em que já foi devidamente reconhecida na sentença.

Por outro lado, não prospera o pleito pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006, uma vez que ficou amplamente comprovado que o acusado empregava arma de fogo para o fim de garantir a execução do delito de associação para o tráfico de drogas, especialmente pelos relatos dos investigadores de polícia, amparados pela extração dos dados telefônicos e apreensão de munições.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...)
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/2006 – IMPERTINÊNCIA
– (...)
Inviável o decote da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006, uma vez que ficou amplamente comprovado que os acusados empregavam arma de fogo para o fim de garantir a execução do delito de associação para o tráfico de drogas, especialmente pelos relatos dos investigadores de polícia, amparados pela extração dos dados telefônicos e apreensão de munições
.”
(N.U 1000890-66.2021.8.11.0045, Câmaras Isoladas Criminais,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14.2.2023).

Do apelo ministerial

No que pertine ao pedido de condenação do acusado pelo delito de posse irregular de munições de uso permitido (art. 12, da Lei 10.826/2003), entendo que tal pretensão merece guarida.

Na hipótese dos autos, conquanto tenha sido apreendida apenas
cinco munições
de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, o apelado foi também condenado pela prática dos crimes descritos nos arts. 33,
caput
, e 35, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), o que afasta o reconhecimento da atipicidade da conduta, por não estar demonstrada a mínima ofensividade da ação e a ausência de periculosidade social exigidas para tal finalidade.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça. Cofira-se.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO CONFIGURADO. CRIME DO ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003.
POSSE DE UMA MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A Quinta Turma e a Sexta Turma dessa Corte Superior, a última, em algumas oportunidades, tem entendido que o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2.
Na hipótese dos autos, embora com o embargado tenha sido apreendida apenas uma munição de uso restrito, desacompanhada de arma de fogo, ele foi também condenado pela prática dos crimes descritos nos arts. 33, caput, e 35, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), o que afasta o reconhecimento da atipicidade da conduta, por não estarem demonstradas a mínima ofensividade da ação e a ausência de periculosidade social exigidas para tal finalidade.
3. Embargos de Divergência providos, agravo regimental provido e recurso especial desprovido.”
(EREsp n. 1.856.980/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 22/9/2021, DJe de 30/9/2021).

No mesmo caminhar, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM,
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES
, RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO – CONDENAÇÃO – RECURSOS DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS DELITOS – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DOS CRIMES – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – VÍNCULO ESTÁVEL E DURADOURO ENTRE OS RÉUS PARA A TRAFICÂNCIA – INVIABILIDADE DA INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ANTE A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –
DESCABIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – MUNIÇÕES ENCONTRADAS JUNTO COM ENTORPECENTES – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA – OBJETO ILÍCITO ENCONTRADO NA POSSE OS RÉUS
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ACUSADOS QUE SE VALERAM DE DOCUMENTAÇÃO VEICULAR FALSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria de todos os delitos, os quais foram perpetrados no mesmo contexto fático. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT). Demonstrado o vínculo estável e permanente entre os réus para a prática do tráfico de drogas, descabida a pretensão absolutória e a aplicação do tráfico privilegiado, uma vez que é inviável a incidência desta causa de diminuição de pena àqueles que se dedicam às atividades criminosas.
Embora seja possível incidir o princípio da insignificância, em situações excepcionais, quando é apreendida pouca quantidade de munições, desacompanhadas de arma de fogo, há que considerar o elevado grau de reprovabilidade da conduta dos agentes que portavam 17 munições junto com entorpecentes destinados à venda, em veículo receptado e com documentação falsa, fatores que obstam o reconhecimento da atipicidade da conduta pela bagatela.
Tendo em vista que o veículo oriundo o crime de roubo estava na posse dos acusados, inverte-se o ônus probatório, pois presume-se a autoria do delito de receptação, cabendo à defesa provar eventual boa-fé dos agentes. Caracterizado o crime de uso de documento falso, pois, no momento da abordagem policial, foi solicitado aos acusados o documento do automóvel e o réu informou ao policial que estava no interior o veículo.”
(TJ-MT 10026161220208110045 MT,
de minha relatoria
, Data de Julgamento: 25.8.2021, Segunda Câmara Criminal) – destaquei.

Com tais considerações, reformo a sentença objurgada nessa parte e
julgo procedente a denúncia ofertada em desfavor do acusado
, condenando-o em razão da prática do crime capitulado pelo art. 12,
caput
, da Lei 10.826/2003.

Passo, sem mais delongas, à dosimetria da pena em relação ao delito de posse irregular de munições (art. 12, caput, Lei 10.826/2003) do acusado.

Na primeira etapa, atento às circunstâncias judiciais listadas pelo art. 59,
caput
, do Estatuto Repressivo, verifico: I – que a
culpabilidade
dos acusados, assim compreendido o grau de censurabilidade da conduta a ele atribuída, não destoa da normalidade do tipo; II – que o apelado não ostenta
antecedentes
criminais; III – que não há nos autos elementos suficientes para a devida valoração da
conduta social
e da
personalidade dos agentes
; IV – que o
motivo do crime
, não militam em desfavor do apelado; V – que as
circunstâncias do crime
foram normais à espécie; VI – que as consequências do crime não foram particularmente graves; e VII – que o
comportamento da vítima no caso em tela em nada interfere neste dosagem da pena, já que se trata da coletividade.

Assim, estabeleço a pena-base no mínimo legal:
1 ano de detenção
e
10 dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da pena, constato a incidência da atenuante da menoridade relativa, de modo que deixou de atenuar a pena em observância a Súmula 231 do STJ, e fixo a pena provisória em
1 ano de detenção
.

Não incide nenhuma causa especial de diminuição ou de aumento, razão pela qual torno definitiva a pena em 1 ano de detenção e 10 dias-multa.

Fixo o valor de cada dia-multa em
1/30 do salário-mínimo
vigente na época do fato, devidamente atualizado nos moldes do art. 49, § 2º, do Código Penal, já que não há nos autos elementos para se concluir que o acusado perceba mais que um salário-mínimo mensal.

Concurso material de crimes

Diante da impossibilidade de proceder a unificação das penas de detenção e reclusão em virtude de possuírem natureza distinta, o que, por conseguinte, inviabiliza a aplicação da regra constante do art. 69 do Código Penal, ficando, tão somente, a este julgador declarar que as penas impostas ao condenado, implica na pena definitiva de 9 anos e 4 meses anos de reclusão e 1.399 dias-multa (soma das penas dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico) e 1 ano de detenção e 10 dias-multa (delito de posse irregular de munições).

Fixa-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão para o acusado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, a teor do art. 44, II e III do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, voto no sentido de conhecer dos recursos e
negar provimento ao apelo defensivo
e
dar provimento ao apelo ministerial
, para condenar o acusado, nas penas do art. 12,
caput
, da Lei 10.826/2003 (posse irregular de munições de uso permitido), nos termos da fundamentação supra, mantendo os demais termos da sentença intacta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024